Tribunal: TJPA
Processo: 0815370-53.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815370-53.2022.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL SANTANA FERREIRA MACHADO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE MUANA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0815370-53.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: MÁRCIO ALBERTO DE CARVALHO LIMA.

PACIENTE: MANOEL SANTANA FERREIRA MACHADO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUANÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 217-A, DO CPB.
NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL
E
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA.
IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL,
IMPOSSIBILITANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.

QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações referentes à negativa de autoria e insuficiência de provas, não podem ser enfrentadas, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto, alegação não conhecida;

2. Decreto prisional motivado na necessidade de garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade do crime em questão, em face de 01 (uma) criança com 12 (doze) anos de idade, pela instrução criminal, visto que há testemunhas do crime, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida concedê-lo, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar, impetrado em favor de MANOEL SANTANA FERREIRA MACHADO, apontando como autoridade coatora o Juízo da de Direito da Vara Criminal da Comarca de Muaná.

O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/10/2022, pela prática do crime previsto no artigo 217-A do CPB.

Afirma ainda que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e de fundamentação idônea e concreta do decreto prisional, além da desproporcionalidade da medida extrema. Ressalta as qualidades pessoais favoráveis da paciente. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do coacto.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 11596012 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 11653693 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 11711043 - páginas 1 a 11).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 09/10/2022, por volta 10H00 da manhã, na cidade de Muaná, Estado do Pará, o paciente praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a menor M. D. N. D. F. B., 12 (doze) anos de idade.

De acordo os fatos a vítima e seu irmão de apenas 06 (seis) anos de idade, haviam saído de sua residência por volta de 10H00 da manhã, ocorre que ao chegar o horário de 12H00 (meio dia) a vítima e o irmão não tinham retornado para a residência, momento que a genitora da ofendida saiu para procurar seus filhos. Ato contínuo, encontrou seu filho e ele falou que a vítima havia sido puxada pelo paciente para dentro da casa dele e fechou a porta. Imediatamente a genitora da menor entrou na casa do coacto e foi buscar sua filha que estava dentro do quarto de Manoel Machado.

A ofendida relatou para sua mãe que o paciente havia tirado suas roupas e passado as mãos em suas partes intimas. Diante os fatos a genitora da vítima acionou a Polícia Militar que prendeu em flagrante o coacto. Na Delegacia de Polícia o paciente negou ter mantido relação sexual com a menor, mas confessou que a menor estava em sua casa. Em Escuta Especializada a vítima relatou que o coacto tocou suas partes intimas.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

As alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PREVENTIVO, ASSIM COMO A DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista que a gravidade dos delitos. O juízo
a quo
determinou a custódia extrema para impedir possível reiteração criminosa dada a proximidade entre a vítima e o paciente.

Ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas dos crimes descritas pelo magistrado no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, havendo necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Analisando detidamente o APF, verifica-se que o procedimento policial foi realizado em conformidade com os preceitos legais pertinentes a espécie, não existindo, portanto, vício capaz de ma­culado de alguma ilegalidade. Foram ouvidos pela Autoridade Policial o condutor, as tes­temunhas, e o indiciado, a quem foi dado ciência do crime a eles imputados, dos seus di­reitos e garantias constitucionais, bem como comunicado sua prisão a pessoas por eles indicadas. ISTO POSTO, por entender perfeito e acabado, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante lavrado no dia 10/10/2022 em face de MANOEL SANTANA FERREIRA MA­CHADO.

No caso em análise, verifica-se que trata de crime com elevado grau de reprovabilidade e estão integralmente presentes os requisitos da custódia cautelar do indiciado, pois a mate­rialidade delitiva entendo que está satisfatoriamente comprovada e há indícios suficientes que apontam para o cometimento da ação criminosa, bem como se faz necessário garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista que solto poderia o indiciado permanecer praticando crimes ou mesmo tentar se furtar das responsabilidades penais de seus atos.

ISTO POSTO, por entender que neste momento a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão não teriam a eficácia necessária para o acautelamento social pretendido, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE MANOEL SANTANA FER­REIRA MACHADO, nos termos do art. 310, II, do CPP.[...]

Verifica-se que o decreto prisional foi motivado na necessidade de garantir a ordem pública e pela aplicação da lei penal, diante da periculosidade do coacto, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta e as demais circunstâncias que envolvem o crime, pois o coacto é próximo da ofendida. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção do decreto preventivo, especialmente, para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em decorrência da gravidade do crime em questão, em face de 01 (uma) criança de 12 (doze) anos de idade, e, pelo fato de haver testemunha do crime, outra possível vítima, bem como fortes indícios de que o paciente continue a perpetrar o crime em questão, já que se trata de abusos cometidos contra criança moradora do mesmo município, sendo necessária a manutenção da medida constritiva a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima e testemunha, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Por tais circunstâncias em que o crime foi praticado, deve ser mantida a prisão preventiva, diante do
modus operandi
empregado no delito, sendo temerosa até mesmo a possibilidade da prática de delitos da mesma natureza, inclusive, fazendo outras crianças de vítima, restando comprovada a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, razão pela qual, a denegação se impõe.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/12/2022